Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0701374-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: KAZUYAS NAKAZATO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Inicialmente, em que pese a certidão ID 27053815 relatando a apresentação de impugnação no processo originário, o Ente Devedor, por meio do Processo SEI 14109/2020, Ofício n.12/2021 PROPREC- PGDF, noticiou que a referida impugnação foi superada. É o relatório. Decido. Diante do exposto, determino o prosseguimento do processamento do Precatório. 2. Ademais, verifica-se que o credor KAZUYAS NAKAZATO, de acordo com o ID 22504777, é maior de 60 anos e faz jus à superpreferência constitucional. Assim, intime-se o referido credor para, caso queira, no prazo de 15 dias, formalizar pedido de preferência constitucional no Precatório em epígrafe. Maiores informações podem ser obtidas no seguinte link: https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac